Tribunal: TJSP
Processo: 1002006-55.2019.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. Servidora Pública Municipal pertencente aos Quadros do Magistério Público Municipal. Diretora de Escola.
V. acórdão que manteve a sentença que denegou a segurança. Alegação de contradição e omissão no decisum ao considerar que o cargo da embargante diz respeito aos especialistas da educação, sob o pretexto de que pertence aos Quadro do Magistério, e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança. Servidora Pública Municipal pertencente aos Quadros do Magistério Público Municipal. Diretora de Escola.
V. acórdão que manteve a sentença que denegou a segurança. Alegação de contradição e omissão no decisum ao considerar que o cargo da embargante diz respeito aos especialistas da educação, sob o pretexto de que pertence aos Quadro do Magistério, e se aplica o precedente da ADI 3.772 e Agravo Regimental na Reclamação no 17.426/SC. Insurgência no sentido de que o aresto não considerou as questões suscitadas com base na aplicação da legislação local e da própria Constituição Federal.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.
Decisão que abordou com clareza as questões discutidas nos autos. Embargante que não faz jus à concessão de aposentadoria especial, eis que se exonerou do cargo de "professora" e, após sete anos passou a atuar como Diretora de Escola mediante aprovação em concurso público.
2. Atividade que não foi desempenhada por professor de carreira. Exercício da função de Diretora de Escola que ocorreu mediante investidura originária e que não pode ser computado para fins de aposentadoria especial de magistério. Investidura originária não decorrente da carreira de magistério.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002006-55.2019.8.26.0047/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante
ROSIMEIRE DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ASSIS ASSISPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27293 (JV)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1002006-55.2019.8.26.0047/50000
COMARCA : ASSIS
EMBARGANTE : ROSIMEIRE DOS SANTOS
EMBARGADO : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSIS - ASSISPREV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mandado de segurança.
Servidora Pública Municipal pertencente aos Quadros do Magistério
Público Municipal. Diretora de Escola.
V. acórdão que manteve a sentença que denegou a segurança.
Alegação de contradição e omissão no decisum ao considerar que o
cargo da embargante diz respeito aos especialistas da educação, sob o
pretexto de que pertence aos Quadro do Magistério, e se aplica o
precedente da ADI 3.772 e Agravo Regimental na Reclamação no
17.426/SC. Insurgência no sentido de que o aresto não considerou as
questões suscitadas com base na aplicação da legislação local e da
própria Constituição Federal.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à
luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.
Decisão que abordou com clareza as questões discutidas nos autos.
Embargante que não faz jus à concessão de aposentadoria especial, eis
que se exonerou do cargo de “professora” e, após sete anos passou a
atuar como Diretora de Escola mediante aprovação em concurso
público.
2. Atividade que não foi desempenhada por professor de carreira.
Exercício da função de Diretora de Escola que ocorreu mediante
investidura originária e que não pode ser computado para fins de
aposentadoria especial de magistério. Investidura originária não
decorrente da carreira de magistério.
3. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 248/262 que denegou a
segurança e deixou de condenar a impetrante ao pagamento
de honorários, eis que incabíveis na espécie.
Inconformada a embargante interpõe o presente recurso
(fls. 01/04 do incidente) e sustenta que o v. acórdão
apresenta omissão e contradição na medida em que
considera o cargo da embargante como pertencente à classe
dos especialistas da educação na forma do julgamento do
Tema no 965 do RE 1039644/SC, quando na verdade ela
pertence aos Quadro do Magistério, e se aplica o
precedente da ADI 3.772 e Agravo Regimental no
17.426/SC. Aduz que o acórdão não considerou a legislação
local (artigo 6o, inciso I e artigo 13 da Lei
Complementar Municipal no 06/2011 e a própria
Constituição Federal (artigo 206, inciso V). É o
relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos não
comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão da embargante de
exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é
mero inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o
qual deve ser externado por meio de recurso próprio, não
se prestando os embargos de declaração para tal fim.
4.
Primeiramente,
observa-se
que
o
aresto claramente mencionou que o tempo de serviço
prestado por diretores de escola, supervisor de ensino e
agente
de
desenvolvimento
educacional
deve
ser
aproveitado para fins de contagem da aposentadoria
especial. Transcreveu a decisão proferida na ADI no 3772,
que concluiu pela constitucionalidade da norma à
Constituição Federal (fls.254), a qual dispõe:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART.
1o DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART.
67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA
ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS
ARTS. 40, § 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDNETE, COM
INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério que não se
circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo
também a preparação de aulas, a correção de provas, o
atendimento a pais e alunos, a coordenação e assessoramento
pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As
funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico
integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em
estabelecimentos de ensino básico, por professores de
carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus
aqueles que as desempenham ao regime especial de
aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o,
da Constituição Federal. III Ação direta julgada parcialmente
procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”
(g.n.).
5.
Pelo que se depreende do teor da
citada ADI somente os professores de carreira tem direito
à aposentadoria especial. Ocorre que, na hipótese
específica dos autos, como claramente expôs o aresto, no
item e subitem 4.1. (fls. 258/259):
“4. No entanto, no caso dos autos, conforme se pode inferir
pela declaração de fls. 20, a impetrante exonerou-se do cargo
de professora que exerceu no período de 07.04.1987 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17.02.1988 e passou a atuar no cargo de Diretora de Escola a
partir de 22.03.1995, eis que admitida por meio de concurso
público.
4.1. Assim, observando a investidura originária no cargo de
'diretora escolar', com nomeação não condicionada ao
exercício do cargo de 'professor', e após exoneração do cargo
de 'professora', inadmissível o cômputo dos períodos
laborados no referido cargo de especialista em educação para
fins de aposentadoria especial docente”.
6.
Nesse
contexto,
inadmissível
na
hipótese dos autos, o cômputo dos períodos pretendidos
pela embargante para fins de aposentadoria especial, uma
vez que exonerou-se do cargo de professora e, após
aprovação em concurso público, foi nomeada para ocupar o
cargo de Diretora Escolar (fls.20), situação que se
enquadra no decidido na ADI no 3.772 do STF, pois,
somente os professores de carreira tem direito à
aposentadoria especial, ainda que estejam temporariamente
em funções de direção, coordenação e assessoramento
pedagógico. Não foi o que ocorreu no caso da embargante,
que se exonerou do cargo de professora e, passados
aproximadamente sete anos, foi nomeada por meio de
concurso público para atuar como Diretora de Escola.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
Por sua vez, a embargante também
atribui ao aresto omissão no tocante ao disposto na Lei
Complementar Municipal no 06/2011, a qual estabelece a
estrutura e organização do Magistério Público Municipal
de Assis. Cumpre aqui reproduzir os artigos 6o, inciso I
e 13 da mencionada norma (fls.22/23 e 27), referidos pela
embargante em seu recurso:
“Art. 6o: Para efeitos desta Lei Complementar entendeu-se
por:
I Magistério Público Municipal: conjunto de profissionais
da educação, titulares dos cargos e funções de professor e
titulares dos cargos e funções de suporte pedagógico que
desenvolvam atividades de ministrar aulas, das tarefas de
assessoramento,
planejamento,
supervisão,
direção
coordenação, acompanhamento, controle, avaliação, orientação
e outras, respeitadas as prescrições contidas na Lei Federal
no 9.394, de 23 de dezembro de 1.996).
“Art.13 Os requisitos para o provimento dos cargos do
Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal estão
descritos no ANEXO V, que fará parte da presente Lei
Complementar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
A Lei Complementar Municipal no
06/2011, em seus artigos 6o, inciso I e 13 apenas
descreve as funções do Magistério e estabelece os
requisitos para o provimento dos cargos do Magistério
Municipal. Note-se que, ainda que a autora se enquadre
na definição prevista na citada norma, não teria direito
à aposentadoria especial, como exaustivamente foi exposto
no acórdão, pois atualmente ocupa o cargo de Diretora de
Escola por investidura originária.
9.
O mesmo pode-se dizer com relação ao
artigo 206, inciso V, da Constituição Federal, também
mencionado pela embargante, que assim reza:
“Art.206 O ensino será ministrado com base nos seguintes
princípios:
V valorização dos profissionais da educação escolar,
garantidos, na forma da lei, plano de carreira, com ingresso
exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos
das redes públicas (Redação dada pela Emenda Constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 53, de 2006).
9.1.
O
citado
artigo
determina
os
princípios que regem a carreira do Magistério, mas não
faz referência à concessão de aposentadoria especial a
ocupantes de cargo de direção escolar que não integra
carreira de professor, mas de especialista em educação.
No caso em apreço, a embargante não se enquadra na
hipótese de professor de carreira que se afasta das salas
de aula, por força de nomeação de cargo comissionado ou
de confiança, para exercer as funções de direção
(fls.20).
10.
Finalmente, nunca é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores, considera-
se prequestionada a matéria infraconstitucional e
constitucional invocada, eis que pacífico que o
magistrado não é obrigado a citar todos os dispositivos
legais reclamados pela parte quando a questão trazida a
juízo já foi suficientemente enfrentada e decidida no
corpo do voto condutor. Nesse sentido, aliás, a norma
insculpida no artigo 1.025 do CPC/2015, 'in verbis':

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Artigo 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
11.
Ante o exposto, pelo meu voto,
rejeito os embargos de declaração opostos.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR